Tribunal: TJDFT
Processo: 0712677-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712677-49.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE ANTONIO CAPPARELLI VIEIRA BORGES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Ao agravante para comprovar o alegado descumprimento da decisão liminar (id 45684045), concedida parcialmente, em 13/04/23, para obstar o recorrido de efetuar os descontos das parcelas relativas à compra de R$ 149.000,00, considerando que a fatura juntada (id 46413761) não cumpre esse fim, já que seu vencimento ocorreu em 07/04/23. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 2 de junho de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR